Tribunal: TJPA
Processo: 0000322-40.2008.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000322-40.2008.8.14.0045

APELANTE: JOSE VIEIRA PONTES JUNIOR

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. INADMISSIBILIDADE. VALOR DA CAUSA CERTO E MENSURÁVEL. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 2º, DO CPC. TEMA 1.076/STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por advogados constituídos pelo embargante, nos autos de Embargos à Execução opostos em face de Banco do Brasil S/A, contra capítulo da sentença que, após reconhecer a prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial (Cédula Rural Pignoratícia) e extinguir o feito executivo com resolução de mérito, fixou honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 5.000,00. Os apelantes pleiteiam a majoração da verba para o percentual mínimo de 10% sobre o valor atualizado da causa (R$ 76.338,01 à época do ajuizamento), nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é admissível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa quando o valor da causa é certo, determinado e mensurável, ou se deve ser aplicado o critério percentual previsto no art. 85, § 2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 85, § 2º, do CPC estabelece como regra a fixação dos honorários entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

4.

A apreciação equitativa prevista no art. 85, § 8º, do CPC possui caráter excepcional e somente se aplica quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo.

5.

O valor da causa, fixado em R$ 76.338,01, é certo, determinado e mensurável, não se enquadrando nas hipóteses legais que autorizam a fixação por equidade.

6.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076, firmou entendimento de que não se admite a fixação de honorários por equidade quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico forem mensuráveis, ainda que o processo seja extinto sem resolução de mérito ou apresente baixa complexidade.

7.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reafirma que a equidade não constitui faculdade discricionária do julgador, devendo prevalecer o critério objetivo do § 2º do art. 85 do CPC fora das hipóteses excepcionais previstas em lei.

8.

A tramitação prolongada do feito, a atuação efetiva dos patronos e a inexistência de circunstâncias excepcionais reforçam a necessidade de observância do critério percentual.

9.

À luz dos critérios do art. 85, § 2º, do CPC — grau de zelo, natureza e importância da causa, trabalho realizado e tempo exigido — revela-se adequada a fixação dos honorários no percentual mínimo de 10% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A fixação de honorários advocatícios por equidade somente é admissível nas hipóteses excepcionais previstas no art. 85, § 8º, do CPC.

2.

Sendo o valor da causa certo, determinado e mensurável, impõe-se a aplicação do critério percentual previsto no art. 85, § 2º, do CPC, ainda que o processo seja extinto sem resolução de mérito ou apresente baixa complexidade.

3.

O reconhecimento da prescrição intercorrente na execução não afasta a incidência do critério objetivo de fixação de honorários previsto no art. 85, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 6º e 8º; 487, II; 924, V; 485, VI; Lei nº 8.906/94, art. 23.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.076 (recursos repetitivos); STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2514140/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 02.09.2024, DJe 05.09.2024; STJ, AgInt no REsp 1.892.729/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 08.08.2022, DJe 10.08.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0001144-96.2015.8.14.0008, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 23.01.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0811669-03.2021.8.14.0006, Rel. Des. Jose Torquato Araujo de Alencar, 1ª Turma de Direito Privado, j. 20.05.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível

interposta por LUDIMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO MENDONÇA e IZAIAS FARIA BORGES
, advogados constituídos por JOSÉ VIEIRA PONTES JUNIOR,
nos autos dos Embargos à Execução opostos em face de BANCO DO BRASIL S/A, insurgindo-se exclusivamente contra o capítulo da sentença que fixou os honorários advocatícios sucumbenciais
.

Consta dos autos que o BANCO DO BRASIL S/A ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial (Cédula Rural Pignoratícia) em face de JOSÉ VIEIRA PONTES JUNIOR, processo executivo nº 0000169-37.2005.8.14.0045, cujo valor histórico indicado à época correspondia a R$ 76.338,01 (setenta e seis mil, trezentos e trinta e oito reais e um centavo), tendo o executado oposto Embargos à Execução no ano de 2008.

Sobreveio sentença proferida pela MM. Juíza de Direito Nilda Mara Miranda de Freitas Jácome, da 2ª Vara Cível e Empresarial de Redenção/PA, a qual, conforme se extrai do documento de ID 24986915 , decidiu nos seguintes termos: (i) julgou prejudicados os Embargos à Execução, extinguindo-os por falta de interesse processual, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil; (ii) reconheceu, no bojo da ação executiva, a prescrição intercorrente do crédito exequendo, com fundamento no art. 487, inciso II, c/c art. 924, inciso V, ambos do CPC; e (iii) condenou o BANCO DO BRASIL S/A ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Determinou, ainda, a baixa e arquivamento dos autos, bem como a extração de cópia da sentença para juntada aos autos da execução em apenso.

A sentença consignou, em seu dispositivo, que: “Arcará o Banco do Brasil S/A, com os ônus de sucumbência, ou seja, custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”.

Irresignados exclusivamente com o quantum fixado a título de honorários, os patronos LUDIMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO MENDONÇA e IZAIAS FARIA BORGES interpuseram recurso de Apelação (ID 24986920), sustentando, em síntese que:

(i)

possuem legitimidade recursal para pleitear, em nome próprio, a majoração dos honorários advocatícios, com fundamento no art. 23 da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia) e no art. 85, § 14, do CPC, bem como à luz de precedentes do Superior Tribunal de Justiça;

(ii)

a sentença reconheceu corretamente a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com resolução de mérito quanto à execução, porém, ao arbitrar os honorários em valor fixo de R$ 5.000,00, teria desatendido ao disposto no art. 85, § 2º, do CPC, que estabelece a fixação entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa;

(iii)

não se trata de hipótese de apreciação equitativa prevista no art. 85, § 8º, do CPC, porquanto o valor da causa é certo e determinado (R$ 76.338,01), não sendo irrisório ou inestimável;

(iv)

o feito tramitou por longo lapso temporal — execução ajuizada em 2005 e embargos opostos em 2008 —, perdurando por aproximadamente 14 anos até a prolação da sentença, o que demonstraria a relevância do trabalho desenvolvido e o tempo exigido para o serviço;

(v)

a fixação em valor fixo teria resultado em verba aviltante, contrariando a orientação jurisprudencial no sentido de que honorários irrisórios importam em desvalorização da atividade profissional;

Ao final, requereram o conhecimento e provimento do recurso para que os honorários fossem fixados no percentual mínimo de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Foram apresentadas contrarrazões pelo BANCO DO BRASIL S/A (ID 24986929) , nas quais, em síntese, aduz que: (i) o recurso seria meramente protelatório; (ii) a sentença teria analisado detidamente a matéria e fixado honorários em valor adequado à complexidade da causa; (iii) em hipóteses nas quais o feito não apresenta elevada complexidade, a fixação em percentual poderia gerar verba excessiva, legitimando a fixação por apreciação equitativa, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; (iv) a majoração pretendida configuraria tentativa de enriquecimento indevido; ao final, pugna pelo desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença.

É o relato do necessário.

VOTO

1.

Análise de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, intrínsecos e extrínsecos, conheço do Recurso de Apelação e passo à análise do mérito.

2.

Mérito

Cinge-se a controvérsia recursal à adequação do critério de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados pelo Juízo de origem em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), após o reconhecimento da prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial, com a consequente extinção do feito nos termos do art. 487, inciso II, c/c art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

Não se discute, no presente recurso, a existência do direito à verba honorária, pois a sentença condenou expressamente o exequente ao pagamento dos honorários sucumbenciais. A insurgência recursal limita-se ao critério adotado para sua fixação.

O Juízo a quo optou pela fixação em valor fixo, sem fundamentação específica quanto à aplicação do art. 85, § 8º, do CPC, que autoriza a fixação por equidade apenas nas hipóteses em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo.

Todavia, no caso concreto, o valor da causa foi fixado em R$ 76.338,01 (setenta e seis mil, trezentos e trinta e oito reais e um centavo), sendo certo, determinado e absolutamente mensurável,

não se cuidando, ademais, de valor muito baixo, circunstância que afasta a incidência da regra excepcional do § 8º do art. 85 do CPC.

O Código de Processo Civil de 2015 adotou sistema objetivo para fixação da verba honorária, estabelecendo no art. 85, § 2º, que:

“Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.”

A regra, portanto, é a fixação da verba honorária segundo os critérios objetivos estabelecidos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, reservando-se a apreciação equitativa prevista no § 8º apenas às hipóteses excepcionalíssimas ali expressamente delimitadas.

A equidade não constitui alternativa discricionária do julgador, mas mecanismo residual, aplicável somente quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo. Fora dessas hipóteses, impõe-se a observância do critério percentual.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente após a consolidação do entendimento no julgamento do Tema 1.076, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou orientação no sentido de que a fixação por equidade não é admitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico forem mensuráveis, ainda que o processo tenha sido extinto sem resolução de mérito ou apresente baixa complexidade.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS. ART. 85, §§ 2º E 8º, DO CPC. VALOR DA CAUSA ELEVADO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1 .076/STJ.
1. Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1 .022 do CPC, visto que o Tribunal de origem efetivamente enfrentou a questão levada ao seu conhecimento, qual seja, a aplicabilidade do Tema 1.076 mesmo em processo extinto sem julgamento do mérito. 2.
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1 .076/STJ), firmou entendimento de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
. 3. A questão controvertida já foi objeto de discussão nesta Corte e ficou decidido que, "segundo a orientação firmada em sede de repetitivos, a improcedência do pedido ou a extinção da ação sem resolução de mérito não remete à automática fixação de honorários com base em juízo de equidade e, menos ainda, poder-se-ia assim proceder porque o valor da verba acabaria por se mostrar excessivo para processo de parca complexidade" (AgInt no REsp n. 1 .892.729/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022). 4
. Assim, é possível a fixação de honorários advocatícios com base no art . 85, §§ 2º ou 3º do CPC/15, ainda que extinta a ação sem resolução de mérito, improcedente o pedido, ou processo de baixa complexidade cujo valor da verba acabaria por se mostrar excessivo
. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2514140 SP 2018/0301433-9, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 02/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/09/2024). Grifei.

Com isso, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente reafirmado que, sendo o valor da causa certo e determinado, não é dado ao julgador afastar a regra do § 2º com fundamento exclusivo em juízo subjetivo de razoabilidade ou na alegada baixa complexidade da demanda.

No mesmo sentido, colhem-se precedentes deste Egrégio Tribunal:

EMENTA:
AÇÃO REIVINDICATÓRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. POSSE INJUSTA NÃO COMPROVADA. REQUISITOS EXIGIDOS NÃO DEMONSTRADOS.
HONORÁRIOS.

ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. IMPOSSBILIDADE. VALOR ELEVADO DA CAUSA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.076 DO STJ
.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001144-96.2015.8.14.0008 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/01/2024). Grifei.

EMENTA. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DAS MATÉRIAS NÃO ADUZIDAS NA APELAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE NULIDADE POR JULGAMENTO MONOCRÁTICO. JULGAMENTO EM CONFORMIDADE COM O TEMA 1076/STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

1. Matérias atinentes à incompatibilidade da aplicação do CDC aos planos de saúde e ao rol de procedimento não foram objeto da apelação e, assim, não devem ser conhecidas;

2. Não configuração de nulidade por julgamento monocrático. Precedentes do STJ.
Decisão agravada fundamentada no Tema 1076/STJ. Impossibilidade de fixação de honorários advocatícios por equidade;

3. Condenação do agravante ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa. Mínimo legal. Impossibilidade de redução;

4. Recurso conhecido e não provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0811669-03.2021.8.14.0006 – Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 20/05/2024). Grifei.

Em todos os julgados, reafirmou-se a necessidade de observância dos critérios objetivos do art. 85, § 2º, do CPC, salvo hipóteses legalmente excepcionadas.

No caso concreto, além de o valor ser mensurável, verifica-se que:

a)

houve tramitação prolongada do feito;

b)

houve atuação efetiva dos patronos;

c)

a controvérsia envolveu discussão sobre prescrição intercorrente;

d)

inexistem elementos que autorizem a aplicação da equidade.

Assim, ausentes as hipóteses legais do art. 85, § 8º, do CPC, impõe-se a aplicação do art. 85, § 2º, com fixação percentual.

Considerando os critérios previstos no art. 85, § 2º, do CPC, grau de zelo do profissional, natureza e importância da causa, trabalho realizado e tempo exigido, entendo adequado fixar os honorários no percentual mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, medida que se mostra razoável, proporcional e alinhada aos precedentes desta Corte.

3.

Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO do Recurso de Apelação e DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença recorrida, a fim de fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 6º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

.

Belém, 31/03/2026